Tribunal: TJDFT
Processo: 0754073-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754073-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 256722202 do processo n. 0705819-44.2024.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Eglantina Rodrigues de Almeida (agravada), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ora agravante). Em suas razões recursais (ID 79239500), a agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$14.085,83 (quatorze mil oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), “sendo R$ 13.246,23 (treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) a título de multa por suposto descumprimento, alegando que seu plano ficou inativo por alguns dias, bem como R$ 839,60 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), a título de honorários sucumbenciais”. Sustenta a existência de excesso de execução, em razão da atualização do valor devido a título de multa desde a data de 1o/11/2024, inclusive com a incidência de juros de mora, o que iria de encontro ao título judicial exequendo. Afirma que, segundo o c. STJ, não é cabível a aplicação de juros de mora sobre as atreintes, de modo que estas devem ser fixadas de modo simples. Aduz a inexistência de desobediência da ordem judicial hábil a ensejar a aplicação da multa, uma vez que as obrigações foram devidamente cumpridas. Defende, ainda, que “o valor fixado como astreintes é exorbitante e por esse motivo deve ser desfeito, ou no mínimo reduzido”, diante da sua boa-fé objetiva e a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo, pois, “se o valor integralmente depositado em favor do D. Juízo a quo (de caráter assecuratório) for levantado pelo agravado, é concreta a chance da agravante não conseguir ressarcir-se futuramente, porquanto ser extremada a quantia em excesso de execução e não restar presente prova da idoneidade e solvência financeira do agravado”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar qualquer medida constritiva ou levantamento dos valores pela agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 79251066). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Eglantina Rodrigues de Almeida (ora agravada) contra Qualicorp Administradora de Beneficios S.A. (ora agravante), objetivando a satisfação das obrigações determinadas na sentença proferida nos autos do processo n. 0705819-44.2024.8.07.0007 (ID 200648969da origem), confirmada pelo Acórdão n. 1932742 da 7a Turma, com trânsito em julgado na data de 21/11/2024 (ID 218992424). Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, com base nos seguintes fundamentos (decisão ao ID origem 256722202), in verbis: A parte devedora apresentou impugnação, na qual alega excesso de execução, pois afirma que a parte credora atualizou o valor da multa desde 01/11/2024. Afirma que nunca houve desobediência por parte do impugnante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ante o depósito de parte do débito (R$ 798,57) e o afastamento das astreintes. Em manifestação, a parte credora informa que houve descumprimento da ordem, comprovada pela inatividade do plano e a multa é plenamente exigível nos moldes estabelecidos pelo acórdão de id. 245430584. Informa que a atualização ocorreu desde 01/11/2024, quando houve o cancelamento do plano de saúde, o qual ficou inativo até 25/11/2024. Portanto, requer a rejeição da impugnação e o levantamento do valor incontroverso. Vieram os autos conclusos. Decido. Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor depositado nos autos de id. 253137844, acrescido de juros e correção, se houver. Indefiro o pedido do devedor de suspensão do feito, tendo em vista que não foi realizado o depósito integral da dívida como garantia do juízo. A sentença de id. 232956989 acolheu os embargos, considerando que a obrigação de restabelecimento do plano foi cumprida pelo réu e extinguindo a fase e cumprimento de sentença pela falta de interesse de agir no que concerne à obrigação de fazer e pela inexigibilidade do débito em relação à obrigação de pagamento da multa. Em sede recursal, restou determinado que a execução deve prosseguir com a cobrança da multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 pelo período que perdurou o cancelamento do plano. Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da fase executiva com a exigibilidade de multa diária de R$ 500,00 pelo período de 24 horas. Compulsando os autos, verifico que a alegação da parte ré de que cumpriu a obrigação de fazer e que não há que se falar em aplicação de multa já restou decidida em sede recursal, estando preclusa. Quanto à data de atualização da multa, já foi esclarecido pela parte credora que trata da data inicial de descumprimento da obrigação de fazer. Com isso, não há que se falar em excesso de execução. Portanto, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito com o abatimento do valor levantado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos para pesquisa de bens. Inconformado, o devedor/executado interpôs o presente recurso, com base nos argumentos delineados anteriormente. De início, em que pese a alegação formulada pela recorrente, não se observa, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez a exequente/recorrida adotou a data de cancelamento do plano de saúde e, portanto, de descumprimento da ordem judicial, como termo inicial para atualização do valor das astreintes, nos termos do art. 537 do CPC. Ainda, eventual existência de excesso executivo, pela incidência de juros de mora sobre o valor devido ou por erro de cálculo, demanda aprofundado exame dos elementos coligidos aos autos, situação que ultrapassa o juízo sumário próprio desse momento processual. De igual modo, não se verifica, nesse instante inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. Isso porque, consoante se observa da r. decisão, o Juízo de origem determinou a liberação apenas do valor incontroverso, isto é, do montante correspondente aos honorários advocatícios (R$798,57 – setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). No que concerne, por sua vez, à quantia relativa à multa propriamente dita, não houve depósito de qualquer valor pela devedora, tampouco a determinação de atos de constrição para satisfação do referido montante. Ao revés, o magistrado a quo condicionou o prosseguimento da execução (juntada de planilha atualizada do débito) à preclusão da presente decisão. Logo, não há falar em urgência no caso. Ademais, a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido, porquanto ser possível a reparação da operadora de saúde executada, nos termos do art. 302 do CPC [[1]], caso afastada, no mérito, a aplicação da referida multa por descumprimento. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.